Tribunal: STF
Processo: ADPF 1090
Classe: ADPF
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
Ref.: Petição 9307/2024



    Trata-se de requerimento formulado pelo SECOVI-RJ (Sindicato das empresas de compra, venda, locação e administração de imóveis e dos condomínios residenciais e comerciais em todo estado do rio de janeiro) para ingresso neste feito na qualidade de amicus curiae. 



    Para justificar o preenchimento dos requisitos de ingresso, a entidade alega, em síntese, ser um sindicato patronal criado em 1942, que representa legalmente todos os condomínios comerciais e residenciais do Estado do Rio de Janeiro. Narra que sua atuação se fundamenta na promoção de serviços como negociação coletiva, pesquisas e indicadores, educação profissional e acompanhamento legislativo. 



    Relata que um dos seus principais objetivos é promover o desenvolvimento dos condomínios, além de ser reconhecido como referência na defesa dos condomínios no Estado do Rio de Janeiro. Aduz que, diante de suas atividades, é inegável a especialização e representatividade do requerente quanto aos assuntos relacionados aos condomínios edilícios.



    Afirma, em conclusão, que: 



    “os condomínios edilícios seriam os maiores prejudicados pelas consequências que podem advir do julgamento desta ação perante o e. STF, pois demorariam ainda mais tempo para obterem a prestação jurisdicional efetiva e satisfativa do direito já reconhecido nas sentenças judiciais transitadas em julgado.” (documento eletrônico 66, p. 5)



    Requer a reconsideração da medida liminar e, no mérito, seja julgado improcedente o pedido da presente arguição de descumprimento de preceito fundamental, atribuindo à Cedae finalidade de obtenção e distribuição de lucros e atuação em regime de concorrência.



    É o relatório. Decido.



    Consoante a dicção do art. 138 do Código de Processo Civil/2015  



    “O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação”.  



    Percebe-se, portanto, que o Código de Processo Civil adota como requisitos de admissão de pessoa física ou jurídica na qualidade de amicus curiae a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, bem como a representatividade adequada.



    Embora seja evidente o caráter democratizador do instituto do amicus curiae, é pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal de que o ingresso nesta condição é excepcional, pois pressupõe-se que a participação de interessados venha a prover a pluralização e enriquecimento do debate. Nesse sentido, menciono o seguinte julgado:  



    “Embargos de declaração em reclamação constitucional. Conversão em agravo regimental. Pedido de ingresso no feito como amicus curiae. Indeferimento. Tese suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos. 



    1. É excepcional a participação de terceiro no processo subjetivo. Tendo em vista que a tese da reclamatória já se encontra suficientemente titularizada e desenvolvida nos autos, mostra-se legítimo o indeferimento de pedido de ingresso de amicus curiae.



    2. Agravo regimental não provido”. (Rcl 22.012 AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, grifei)  



    Ademais, a admissão do amicus curiae não configura direito subjetivo do requerente e cabe ao relator do processo determinar a pertinência do seu ingresso no feito. Cito, por oportuno, trecho do voto do Ministro Teori Zavascki, relator do julgamento da ADI 3460-ED/DF:



    “4. Realmente, o figurino do amicus curiae, além de pouco amadurecido dogmaticamente, ainda não conta com o abono de uma positivação mais abrangente, o que tem propiciado o surgimento de perplexidades como essa. Algumas características, porém, parecem marcar-lhe a essência no ordenamento brasileiro: o amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado”. (ADI 3460 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de 12/3/2015)



    As circunstâncias apontadas pelo postulante, todavia, não se revelam excepcionais ou aptas a justificar a flexibilização da compreensão firmada neste Corte, máxime diante da ausência de demonstração de representatividade adequada. 



    A presente arguição tem por objeto a sujeição da estatal precitada ao regime de precatórios previsto no art. 100, da Constituição Federal. A afirmação de liame e representatividade, todavia, é realizada tão somente com amparo no argumento de que os representados serão, em tese, os mais atingidos pela decisão, que são condomínios residenciais e comerciais do Estado do Rio de Janeiro.



    Pelo exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae.



    Recebo, todavia, a manifestação como memoriais.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de fevereiro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator